Tribunal: TJMT
Processo: 0004292-20.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004292-20.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), MARINALDO FAGUNDES FRANCO - CPF: 010.030.041-30 (EMBARGADO), Jose Alves da Silva (EMBARGADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 024.404.883-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa exequente em face de acórdão que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, extinguindo o processo, com alegações de obscuridade, contradição e violação à preclusão judicial.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à citação válida de Marinaldo Fagundes Franco; (ii) saber se houve obscuridade na análise da demora na citação de José Alves da Silva; (iii) saber se decisão interlocutória anterior teria operado preclusão pro judicato, impedindo o reconhecimento posterior da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Identifica-se contradição no acórdão embargado, que, de um lado, afirma inexistência de citação válida, e de outro, reconhece decisão interlocutória que considerou o comparecimento espontâneo de Marinaldo Fagundes Franco como apto a suprir a citação (CPC, art. 239, §1o). 4. O reconhecimento do comparecimento espontâneo não tem efeito interruptivo da prescrição quando realizado após o transcurso do prazo prescricional, conforme consolidada jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. A alegada obscuridade sobre a demora na citação de José Alves da Silva já foi adequadamente enfrentada, com fundamento na ausência de diligência eficaz da parte exequente, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ. 6. A preclusão pro judicato não se configura, pois a decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo não enfrentou o mérito da prescrição, sendo tema de ordem pública, suscetível de apreciação ex officio, nos termos do CPC, art. 487, II, c/c art. 505.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar contradição quanto ao reconhecimento do comparecimento espontâneo do executado Marinaldo Fagundes Franco, sem, contudo, conferir efeitos modificativos à decisão embargada.

Tese de julgamento:
"
1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, mas não impede o reconhecimento da prescrição se realizado após o prazo prescricional. 2. A demora na realização da citação válida, quando decorrente de desídia da parte exequente, não permite a incidência da Súmula 106 do STJ. 3. Não há preclusão judicial quando a decisão interlocutória anterior não aprecia o mérito da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o; 240, §§1o e 2o; 487, II; 505; CC, art. 206, §3o, VIII; LUG, art. 70; Decreto-Lei no 413/1969, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 106; TJMT, Apelação Cível no 0014364-26.2016.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.08.2025; TJMT, ApC no 1003051-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à citação do executado Marinaldo Fagundes Franco e violação da preclusão
pro judicato
, bem como obscuridade referente à real causa da demora na citação do executado José Alves da Silva e a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva movida em desfavor de
MARINALDO FAGUNDES FRANCO e JOSE ALVES DA SILVA.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo recurso de integração e não de rediscussão do mérito. Os efeitos modificativos (infringentes) são admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado implicar necessária alteração da conclusão do julgado — o que, no presente caso, não se verifica.

No que se refere à alegada contradição, assiste parcial razão à embargante. O acórdão embargado afirmou, em determinado trecho, que “não houve qualquer citação válida dos executados durante todo o trâmite da execução”, ao mesmo tempo em que reconheceu, em outro ponto, a existência de decisão interlocutória (id. 304587367), que considerou configurado o comparecimento espontâneo do executado MARINALDO FAGUNDES FRANCO, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Examinando detidamente os autos, constata-se que, de fato, em
17 de janeiro de 2023
, o executado Marinaldo Fagundes Franco compareceu à secretaria da Vara (ID: 304587357), atualizando seu endereço e telefone (id. 304587358):

Tal fato foi certificado por servidora do Juízo e resultou na decisão interlocutória datada de 21 de novembro de 2023 (id. 304587367), na qual a Juíza expressamente reconheceu a citação por comparecimento espontâneo.

Contudo, importa destacar que a prescrição trienal da pretensão executiva já havia se consumado nessa data. O título executivo teve sua última parcela vencida em 10/03/2018, aplicando-se o prazo de prescrição direta previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, art. 52 do Decreto-Lei no 413/69 e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Assim, ainda que se reconheça o comparecimento espontâneo como forma de suprir a citação, esse ato não tem o condão de interromper a prescrição já consumada, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE
. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A dívida teve vencimento final em 09/01/2016, e a ação foi proposta em 11/11/2016. A citação da devedora, porém, somente foi realizada por edital em 25/04/2023, após diversas tentativas infrutíferas de localização, sem que houvesse pedido de citação por edital antes da consumação da prescrição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da executada dentro do prazo prescricional de cinco anos, por fato imputável exclusivamente ao exequente, obsta a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.4. A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data prevista para o vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido vencimento antecipado da dívida. Precedentes STJ.5. A interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para a realização da citação.6. A citação somente foi efetivada em 25/04/2023, ou seja, após o decurso do prazo prescricional contado de 09/01/2016, não tendo o exequente promovido diligência eficaz para localização da devedora no prazo legal.7. O atraso na citação não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas sim da conduta do banco exequente, que, embora tenha indicado múltiplos endereços, não solicitou citação por edital antes do decurso do prazo prescricional.8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorrer de desídia do autor da ação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJMT.9.
Não sendo realizada citação válida dentro do prazo prescricional, e ausente causa de interrupção eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela.2.
A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências eficazes para a citação válida.3. Não realizada a citação válida dentro do prazo prescricional, por desídia do exequente, a prescrição não é interrompida, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ
”.(N.U 0014364-26.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo o mandado monitório em título executivo judicial, e improcedentes os embargos, condenando o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O réu sustenta que o direito da autora encontra-se prescrito, pois não houve citação válida dentro do prazo quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição do direito da autora, considerando a ausência de citação válida do réu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil . III. RAZÕES DE DECIDIR
A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida do réu, que retroage à data da propositura da ação, conforme os arts. 239, § 1o, e 240, § 1o, do CPC. No entanto, a citação deve ocorrer dentro do prazo prescricional, salvo se a demora for atribuída aos mecanismos da Justiça, o que não se verifica no presente caso .
No caso concreto, o termo inicial da prescrição se deu em 30/08/2016, e a ação foi ajuizada em 16/09/2020, dentro do prazo quinquenal. Todavia, não houve citação válida do réu dentro desse prazo,
tendo o réu comparecido espontaneamente aos autos somente em 03/09/2021, após o decurso do prazo prescricional. A ausência de citação válida dentro do prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC impede a interrupção da prescrição, uma vez que o comparecimento espontâneo do réu ocorreu apenas após o prazo prescricional já consumado
. A responsabilidade pela ausência de citação não recai sobre os mecanismos da Justiça, mas sim sobre a parte autora, que não foi diligente em promover a citação do réu em tempo hábil. Diante da consumação da prescrição quinquenal, a ação monitória deve ser julgada improcedente, com a procedência dos embargos monitórios apresentados pelo réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição quinquenal em ação monitória é interrompida apenas com a citação válida do réu dentro do prazo legal. A ausência de citação válida, ainda que suprida por comparecimento espontâneo após o prazo prescricional, não impede o reconhecimento da prescrição. A responsabilidade pela interrupção da prescrição recai sobre a parte autora, que deve ser diligente na citação do réu, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 239, § 1o, 240, § 1o e § 2o, 487, II, e 1026, § 2o; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0082105-14.2012 .8.26.0002, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j . 17.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2229264-49.2020 .8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j . 12.01.2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10328279820208260114 Campinas, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024)

Embora o artigo 239, § 1o, do CPC estabeleça que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação", tal efeito não tem o condão de afastar a prescrição já
consumada anteriormente.

O comparecimento espontâneo somente produziria efeitos interruptivos da prescrição se ocorrido dentro do prazo prescricional, o que não se verificou no caso concreto.

No tocante à alegada obscuridade sobre a demora na citação do coexecutado JOSÉ ALVES DA SILVA, a decisão embargada já enfrentou a questão com a devida fundamentação, ao afirmar que a exequente não diligenciou de forma eficaz para viabilizar a citação no prazo legal, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Compete exclusivamente à parte demandante envidar esforços para a localização da devedora e adotar as providências necessárias à efetivação da citação válida, nos termos do Capítulo II do Código de Processo Civil. Assim, ao deixar de observar as disposições legais atinentes à cobrança judicial, deve o exequente arcar com as consequências de sua própria negligência.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula no . 503/STJ). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art . 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula no. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013893-08.2018.8.11 .0041, Relator.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO –– SENTENÇA EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO - - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2o DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art . 240, § 2o c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2o da Lei de Consórcios.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030512320178110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ressalta-se que o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, por si só, não basta para a interrupção do prazo se a parte autora não adota as medidas necessárias à efetiva citação no prazo legal (art. 240, §§1o e 2o, CPC).

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reiteradamente afirmado que a parte exequente é responsável pela localização do devedor, não se podendo imputar ao Judiciário a mora na realização da citação quando não há demonstração de obstáculo efetivo imposto pelo aparelho estatal.

Portanto, não se identifica obscuridade relevante quanto a esse ponto.

A embargante sustenta que a decisão interlocutória que reconheceu a citação válida do executado MARINALDO FAGUNDES FRANCO teria operado a estabilização da controvérsia, impedindo que o acórdão posteriormente reconhecesse a prescrição direta.

Contudo, não procede a alegação de preclusão judicial. A preclusão
pro judicato
exige que haja decisão de mérito, com aptidão para fazer coisa julgada, o que não se verifica no caso em análise.

A decisão interlocutória que reconheceu a citação por comparecimento espontâneo não apreciou o mérito da prescrição, tampouco impediu sua futura análise pelo Tribunal, conforme expressamente permitido pelo art. 505 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 487, II, c/c art. 332 do CPC).

Logo, não há falar em violação à preclusão judicial, inexistindo omissão quanto à apreciação da matéria.

Considera-se prequestionada a matéria relativa aos artigos 239, § 1o, 240, §§ 1o, 2o e 3o, e 505, todos do Código de Processo Civil, bem como a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecendo expressamente a ocorrência do comparecimento espontâneo do executado Marinaldo Fagundes Franco nos autos, contudo, sem efeito interruptivo da prescrição, uma vez que tal comparecimento se deu em janeiro de 2023, quando já estava consumada a prescrição trienal contada do vencimento da última parcela (10/03/2018).

Mantenho, portanto, a conclusão do acórdão embargado quanto à extinção do processo pela ocorrência da prescrição direta, acrescentando os fundamentos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025